Tribunal: TJBA
Processo: 8013635-71.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013635-71.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ODAIR GIL RODRIGUES Advogado(s): GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa Direito Administrativo. Apelação Cível. Policial militar. Promoção por ressarcimento de preterição. Reintegração após anulação de ato de demissão. Efeitos ex tunc. Aplicação do art. 126, §5º, item 4, alínea “b” da Lei Estadual n. 7.990/2001. Procedência do pedido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que julgou improcedentes os pedidos de promoção funcional por ressarcimento de preterição, após reintegração decorrente da anulação de ato administrativo de demissão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir: (i) se a reintegração do policial militar, em virtude da nulidade do processo administrativo disciplinar que ensejou sua demissão, autoriza a promoção por ressarcimento de preterição; e (ii) se tal promoção deve produzir efeitos retroativos à época em que o militar teria sido promovido, com repercussão funcional e financeira. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual n. 7.990/2001, em seu art. 126, §5º, item 4, alínea “b”, assegura ao policial militar reintegrado o direito à promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos, como se tivesse sido promovido na época devida. 4. A anulação do ato demissionário possui efeitos ex tunc, de modo a desconstituir todos os efeitos jurídicos produzidos pela penalidade, incluindo o impedimento à progressão funcional. 5. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem o direito à promoção retroativa em hipóteses análogas, considerando a reintegração do militar e a anulação do processo administrativo disciplinar. IV. Dispositivo e tese 6. Apelo conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Determinada a promoção do apelante ao último posto do seu quadro (QOAPM), Tenente Coronel PM, pelo critério de ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos. 7. Tese de julgamento: “1. A reintegração de policial militar após anulação de processo administrativo disciplinar autoriza a promoção por ressarcimento de preterição. 2. A promoção deve retroagir à data em que o militar teria ascendido na carreira, como se promovido à época própria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual n. 7.990/2001, art. 126, §5º, item 4, alínea “b”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n. 8089111-40.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação n. 8034157-78.2019.8.05.0001. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.